Tribunal: STF
Processo: ARE 1477009
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, ementado nos seguintes termos:  



    “DIREITOS CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA EM MANDADO DE SEGURANÇA. PENSÃO POR MORTE. REAJUSTE COM BASE NOS ÍNDICES APLICADOS AOS BENEFÍCIOS DO RGPS. ART. 57, § 4º DA LCE Nº 308/2005. AUSÊNCIA DE OFENSA À LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO. CONCESSÃO DA SEGURANÇA CONFIRMADA. DESPROVIMENTO DA REMESSA NECESSÁRIA” (eDOC 4 – ID: 07f6bbfb, p. 1)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 37, X e XIII; e 40, caput, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, narra-se que o Tribunal de origem determinou a revisão da pensão dos recorridos de maneira vinculada a índice de reajuste federal.



    Alega-se que a vinculação mencionada é vedada, conforme o teor da Súmula Vinculante nº 42.



    Argumenta-se que, estando a situação da recorrida sob a regência do regime próprio de previdência, conforme o art. 40, “caput”, da Carta Magna, não há como, senão com afronta à lei, aplicarem-se os índices de reajuste estabelecidos para os vinculados ao RGPS (...) e que (...) vinculada a parte recorrida ao IPERN, autarquia previdenciária estadual, o pleito de percepção de reajuste com esteio no RGPS, a cargo do INSS – Instituto Nacional do Seguro Social, é manifestadamente improcedente (eDOC 5 – ID: c178aa37).



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação merece prosperar. 



    O Tribunal de origem consignou que a revisão da pensão dos recorridos pelos mesmos índices aplicados aos benefícios do RGPS decorre de expressa previsão legal a assim determinar (art. 57, § 4º, da Lei Complementar Estadual nº 308/2005). Ato contínuo, concedeu a segurança, para reconhecer o direito de a pensão ser revisada segundo o índice aplicado no RGPS. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “A Emenda Constitucional nº 41/2003 extinguiu a paridade dos pensionistas, mas assegurou o reajuste dos benefícios para preservar permanentemente o valor real, de acordo com critérios previstos em lei, conforme artigo 40, § 8º da Constituição Federal (...)



    O Estado do Rio Grande do Norte possui norma específica a disciplinar a correção dos benefícios de pensão por morte.



    (...)



    Inconteste o direito líquido e certo da parte impetrante ao reajuste expressamente consignado em lei, incidente sobre seus proventos de pensão, eis que não beneficiada com a paridade remuneratória. 



    A manifestação da autoridade coatora somente informa que a dificuldade de efetivar a pretensão da parte impetrante está relacionada com a calamidade financeira no Rio Grande do Norte, diante das situações fiscal e econômica vivenciadas. 



    É pacífica a orientação jurisprudencial de que dificuldades financeiro-orçamentárias não servem como óbice para pagamento de reajuste remuneratório decorrente de lei em plena vigência. Esta Corte já enfrentou diversas vezes esse assunto, tendo firmado o entendimento de que é descabido ao Poder Público alegar falta de orçamento para o cumprimento de lei, pois, nos termos do art. 169, § 1º, I da Constituição Federal, a elaboração da norma pressupõe a prévia comprovação de dotação orçamentária, sob pena de se admitir o exercício da atividade legislativa contrária ao referido dispositivo constitucional, ou até má-fé da administração, ao elaborar leis que determinassem o cumprimento de obrigações inexequíveis. Portanto, tal argumento é inoponível ao direito subjetivo da parte impetrante, conforme decisões reiteradas do STJ e desta Corte. 



    Ao regulamentar o art. 169 da CF, a Lei de Responsabilidade Fiscal dispõe em seu art. 22, parágrafo único, I, que aos limites impostos por ela não se submetem os reajustes ou aumentos remuneratórios decorrentes de lei, como ocorre no caso em exame, que trata da implementação de reajuste remuneratório assegurado a pensionista de servidor público, por força de lei” (eDOC 4 – ID: 07f6bbfb)  



    Desse modo, ao permitir a revisão das pensões por morte dos beneficiários segundo padrão federal de atualização, o Tribunal de origem violou a Súmula Vinculante 42, que estabelece ser “inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária.”



     Confiram-se, sobre o tema, precedentes de ambas as Turmas deste Tribunal:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAJUSTE DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS COM BASE NO IPC. LEI 3.935/1987 DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. PRECATÓRIO DA TRIMESTRALIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF. INCIDÊNCIA DA SÚMULA VINCULANTE 42 DO STF. HIPÓTESE EXCEPCIONAL. POSSIBILIDADE. RELATIVIZAÇÃO. DECISÃO AGRAVADA EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DA SUPREMA CORTE EM CASOS IDÊNTICOS. 1. O Tribunal de origem divergiu do entendimento firmado por este Supremo Tribunal, no sentido de ser possível, em casos excepcionais, como na hipótese dos autos, a aplicação da teoria da relativização da coisa julgada. 2. Recurso extraordinário interposto pelo Estado do Espírito Santo provido para reconhecer inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais a índices federais de correção monetária e declarar a inexistência da obrigação envolvendo a Lei Estadual 3.935/1987. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 1401584 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Rel. p/ Acórdão Min. Edson Fachin, Segunda Turma,DJe 14.02.2024 - grifo nosso)



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REVISÃO DE REMUNERAÇÃO. LEI MUNICIPAL Nº 1.709/2014. VINCULAÇÃO A ÍNDICE FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE Nº 42. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Na esteira do entendimento firmado por esta Suprema Corte e forte no art. 1.024, § 3º, do CPC, recebo como agravo regimental os embargos de declaração, aplicado o princípio da fungibilidade à espécie. 2. O entendimento adotado no acórdão recorrido não diverge da jurisprudência firmada neste Supremo Tribunal Federal, cristalizada no enunciado da Súmula Vinculante nº 42: “É inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária”. 3. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 4. Embargos de declaração recebidos como agravo interno, ao qual se nega provimento” (ARE 1388730 ED, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 31.08.2022 - grifo nosso)  



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para reformar o acórdão do Tribunal de origem (eDOC 4 - ID: 07f6bbfb) e, consequentemente, denegar a segurança. 



    Publique-se.



    Brasília, 4 de março de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente